Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737346-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: ORLANDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Consoante noticiado pela petição de ID 65479055, falecida a advogada da agravante, confiro à agravante o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar sua representação processual. Paralelamente a esse prazo, intime-se o agravado da decisão de ID 63762604 por meio do advogado que lhe representa nos autos originários, para que, querendo, apresente contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator